Tribunal: TJMT
Processo: 0001347-44.2014.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001347-44.2014.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), PAULO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 545.241.991-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001347-44.2014.8.11.0051

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
PAULO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA – VALOR PRINCIPAL ACRESCIDO DOS ENCARGOS CONTRATADOS DESDE O INADIMPLEMENTO ATÉ A DATA DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie que se observa do demonstrativo de débito, que instruiu a petição inicial, que a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira do inadimplemento até a data da distribuição do processo, a atualização monetária e os juros de mora após o ajuizamento da ação devem incidir a partir da citação, sob pena de duplicidade da cobrança.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0001347-44.2014.8.11.0051

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
PAULO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO:
Cobrança (cód. 81261), ajuizada por Banco do Brasil S.A.
em face de Paulo Luiz Gonçalves dos Santos.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Verde):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar o requerido ao pagamento do débito de R$50.614,65 (cinquenta mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), já acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo, bem assim para que, após o ajuizamento da ação, a atualização monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês sejam a partir da citação.

APELAÇÃO
: o apelante s
ustenta que os juros moratórios devem incidir a partir do efetivo inadimplemento, pois constituído em mora o devedor, bem como que a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada parcela contratada.

Assim, requer a reforma da sentença no tocante aos juros de mora e à correção monetária, para a incidência em conformidade com o contrato entabulado entre as partes, qual seja, a partir do inadimplemento, e, ainda, para que seja aplicada a multa contratual no patamar de 2%, porque em consonância com a legislação vigente.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação das contrarrazões (Id.
69871510 - pág. 2).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0001347-44.2014.8.11.0051

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
PAULO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO:
Cobrança (cód. 81261), ajuizada por Banco do Brasil S.A.
em face de Paulo Luiz Gonçalves dos Santos.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Verde):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar o requerido ao pagamento do débito de R$50.614,65 (cinquenta mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), já acrescidos dos encargos contratados desde o inadimplemento até a data da distribuição do processo, bem assim para que, após o ajuizamento da ação, a atualização monetária pelo INPC e os juros de mora de 1% ao mês sejam a partir da citação.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar parte da sentença para
que
os juros moratórios incidam a partir do efetivo inadimplemento e a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela contratada.

Cuida-se de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.
em face de Paulo Luiz Gonçalves dos Santos, ao fundamento de que pactuou com requerido a
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, operação n. 40/00505-4, atual n. 14/23697-4, no valor de R$ 32.334,40, contudo aquele está inadimplente com os valores contratados, motivo pelo requer o pagamento da quantia atualizada até o dia 30.04.2012, de R$ 50.614,65.

Consta dos autos que depois de várias tentativas frustradas de citação do requerido, este foi citado por edital, nomeada curadora especial, a Defensoria Pública que apresentou contestação por negativa.

Ao analisar o feito, a Magistrada de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos da demanda, e determinou que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre o débito após o ajuizamento da demanda seja a partir da citação.

Contra esta parte da sentença recorre o autor para que
os juros moratórios incidam a partir do efetivo inadimplemento e a correção monetária a partir do vencimento de cada parcela contratada.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que razão não assiste ao banco apelante.

Conforme se observa do demonstrativo de débito
(Id.
69869970 - pág. 2-3), que instruiu a petição inicial, a dívida cobrada já foi corrigida pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação.

Nesse contexto, o acolhimento desta pretensão, resultaria na incidência de juros e de correção monetária em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa, passível, inclusive, de configurar litigância de má-fé. Nesse sentido:
(N.U 0002802-04.2012.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

Assim, a atualização da dívida deve incidir nos termos fixados na sentença, ou seja, que sobre a dívida cobrada seja acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

No que tange à multa moratória de 2% (dois por cento) carece de interesse recursal o recorrente, porquanto a sentença impugnada não afastou a sua aplicação.

Realça-se que o Magistrado julgou totalmente procedentes os pedidos da demanda, em conformidade com o pleito inicial, bem assim de acordo com o valor do débito atualizado declinado pelo credor, em cuja planilha de cálculo
consta a
referida multa de 2% (Id.
69869970 - pág. 2-3)
.

Dessa forma, em que pese ser vedada a cumulação de encargos (
Súmula 472/STJ)
, não houve recurso da parte contrária, portanto deve prevalecer o estipulado na sentença.

Do prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do
decisum
, dispensada, portanto, a reprodução de cada dispositivo legal.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto pelo Banco do Brasil S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021